Tribunal: TJBA
Processo: 0501319-60.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501319-60.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ELIAS DE SOUZA RABELO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DESPACHO CITATÓRIO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRO FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO. I - Caso em exame: 1. Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra a sentença que extinguiu sem julgamento do mérito a execução fiscal ajuizada em para a cobrança de IPTU dos exercícios de 2011 e 2012, no valor de R$ 2.231,97 (dois mil duzentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos). II - Questão em discussão: 2. Verificação da ocorrência de prescrição da pretensão executiva tributária e da possibilidade de reconhecimento da prescrição ex officio, nos termos do art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil. III - Razões de decidir: 3. Os créditos tributários objeto da execução fiscal referem-se ao IPTU dos exercícios de 2011 e 2012, cujo lançamento é de ofício, sendo a constituição definitiva do crédito tributário ocorrida com o vencimento da obrigação. 4. Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional e da tese firmada no Tema 980 do STJ, a contagem do prazo prescricional tem início no dia seguinte ao vencimento da exação. 5. Não havendo despacho citatório ou qualquer causa interruptiva da prescrição, verifica-se a inércia do exequente por período superior a cinco anos. 6. Reconhecimento da prescrição da pretensão executiva tributária, o que impõe a extinção do processo, nos termos do art. 487, II, do CPC, ainda que por fundamento diverso daquele adotado pelo juízo de origem. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501319-60.2016.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada ELIAS DE SOUZA RABELO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.